Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO ANTERIOR À DATA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes os pedidos iniciais: “PROCEDENTE a postulação inicial, DECLARO a INEXIGIBILIDADE do protesto de no 1053306. Deixo de terminar a baixa do registro, tendo em vista que consta dos autos a comprovação de que a requerida já promoveu o cancelamento do apontamento. Por fim, CONDENO a ré a PAGAR em favor do autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença.”.
3. Esclarece que houve o protesto por débitos dos meses de 09/2018 e 10/2019. Sendo que a conta de 09/2018 foi paga pela Guia de Intimação do Cartório no dia 10/01/2019 e a conta de 10/2019 foi paga no dia 28/01/2020. Afirma que procedeu a solicitação de desistência do protesto, sem cobrança de emolumentos. Portanto todos os pedidos foram atendidos, de modo que não há débitos sob a titularidade do recorrido. A conta referente ao mês 09/2018, que consta dentro do prazo de locação do recorrido, foi paga pela Guia de Intimação do Cartório, no dia 10/01/2019, ou seja, após a efetivação regular do protesto, além de outros protestos por débitos do recorrido. Houve a devida inscrição do recorrido em protesto anterior, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribuna de Justiça. Portanto, não há de se falar em dano moral, requer a reforma da sentença. Caso seja mantido que o valor seja reduzido.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 29394033.
5. É cabível indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. O recorrente teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 29393912) em 03/02/2020, em razão de alegada falta de pagamento das parcelas, referentes aos meses de 09/2018 e 10/2019, de conta de água junto à CAESB (ID 29393936). A conta do mês 09/2018 foi encaminhada para protesto no dia 31/12/2018 e foi paga no dia 10/01/2019 (paga em Cartório) e a conta 10/2019 foi enviada para protesto no dia 22/01/2020 e paga no dia 28/01/2020, sendo que foi protocolada a desistência do protesto no dia 16/03/2020.
6. Se verifica que o recorrido pagou a conta do mês 10/2019 em atraso, no entanto, a recorrente, mesmo depois do pagamento, inscreveu o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes. Sendo que somente após o ajuizamento da presente ação é que o nome do recorrido foi excluído do cadastro de inadimplentes.
7. O recorrido, em 23/01/2019 solicitou a transferência da titularidade, pois, ocorrera o término do contrato de aluguel. Quase 01 ano depois, descobre seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por débito junto à recorrente. Ao buscar informações, foi esclarecido que o atual inquilino rompeu o lacre do medidor por conta própria e as cobranças ainda estavam no nome do recorrido.
8. Dessa forma, resta evidente a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Sequer há de se falar em relação de consumo entre as partes após a data do corte do abastecimento de água (23/01/2018), que também restou incontroversa. Resta avaliar, contudo, o valor fixado em sentença, conforme impugnação trazida pela recorrente em seu recurso inominado.
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, a indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor.
11. A sentença de origem fixou a indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal valor se mostra razoável em relação às peculiaridades do processo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.